Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. LICENCIAMENTO VENCIDO. OCORRÊNCIA. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração no S002441691, bem como de todos os efeitos dele decorrentes, inclusive com a devolução dos valores pagos no valor de R$ 566,23, tudo isto em decorrência da infração de circular com veículo sem o devido licenciamento.

2. No recurso, a recorrente alega que adquiriu o carro em 09/01/2020 e que estava com toda a documentação em dia, sem dívidas pendentes, apesar de assumir que não portava o CRLV na data da colisão. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a nulidade no processo administrativo, ressarcir o valor da multa e condenar à indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 19776169).

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Conforme fundamentado na sentença recorrida, mesmo a autora alegando que estava com o restante da documentação do veículo regular, verifica-se que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV foi expedido e entregue à recorrente somente em 13/01/2020 (ID 19776130, Pág. 4) mediante procuração expedida no mesmo dia (ID 19776116, Pág. 1), primeiro dia útil após o sinistro e fiscalização dos agentes de trânsito. É razoável que entre as ações de transferência de veículo e trâmite no órgão de trânsito demorem alguns dias, no entanto, é inquestionável que a autora não poderia circular como o veículo sem ter posse da devida documentação, até porque se tratava de veículo do ano de 2018, quando documento para circulação deveria ter sido expedido nos anos anteriores.

4. A autora claramente incorreu na conduta descrita no art. 230, V, do CTB, por conduzir veículo sem portar CRLV devidamente registrado. O CTB é categórico e não abre exceções em relação ao tema, como tenta sustentar em suas razões recursais. Assim, configura-se como regular a ação dos agentes de trânsito, comprovando a legitimidade do ato administrativo em debate com robustas provas devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo de origem (ID 19776127).

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.